Tribunal: TJDFT
Processo: 0728303-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728303-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEYDSON ROBERTO MARTINS DA SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por GLEYDSON ROBERTO MARTINS DA SILVA em face de AYMORÉ CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ante a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0708618-66.2024.8.07.0005, indeferiu o pedido antecipação de tutela, nos seguintes termos (ID 61355050): Defiro a gratuidade de justiça. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que a parte autora pretende o cancelamento da inscrição em lista desabonadora do crédito. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, uma vez que admite ter contraído o empréstimo com o banco réu, estando inadimplente, mas questiona o fato de não ter sido notificado quanto a sua inscrição em lista de maus pagadores. Instado a comprovar a referida inscrição (id 200214790), o autor deixou de apresentar a documentação comprobatória ( id 200599523). A tela apresentada pelo autor em id 200599523 não comprova que tenha sido inserido em lista de restrição ao crédito. Ademais, admitindo o réu o inadimplemento, é preciso oportunizar a parte ré a comprovação da notificação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Confiro à decisão força de mandado de citação/intimação e, portanto, basta seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado. Cite-se e intime-se. O Agravante sustenta que: (i) a decisão agravada, ao indeferir a tutela antecipada, deixou de considerar a gravidade do dano que a ampla divulgação da inscrição pode causar a ele; (ii) não foi devidamente notificado sobre a sua inscrição em lista desabonadora, o que configura uma grave violação ao seu direito de informação e defesa; (iii) a tela apresentada por ele (ID 200599523, na origem) demonstra que ele está, de fato, inserido no Registrato, evidenciando que a negativa de sua inscrição não tem fundamento; (iv) a inscrição sem notificação prévia e a ampla divulgação dessa informação violam diretamente os seus direitos, configurando a probabilidade de seu direito à tutela antecipada; (v) o perigo de dano é manifesto. A ampla divulgação da inscrição do agravante em lista desabonadora de crédito restringe severamente seu acesso ao crédito, afetando sua capacidade de realizar operações financeiras essenciais. A reputação financeira é um ativo fundamental, e sua degradação pode causar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação; (vi) a manutenção da inscrição em lista desabonadora impacta diretamente na sua vida econômica; (vii) a concessão da tutela de urgência é essencial para evitar que ele sofra prejuízos irreversíveis, garantindo a proteção de seus direitos enquanto se discute a questão principal no mérito da ação Ao final, requer que “seja concedida a tutela antecipada de urgência, determinando a suspensão da ampla divulgação da inscrição do agravante em lista desabonadora de crédito (Registrato SCR), mantendo a restrição apenas internamente na instituição credora (Banco Réu), até o julgamento final desta ação”. No mérito, pede o provimento do agravo para reformar a decisão Agravada. É o relatório. DECIDO. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o do CPC. O recurso é isento de custas recursais em face da gratuidade da justiça concedida no ID 61355050. Recebo o recurso. DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso, não observo a presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Isso porque, em que pese o Agravante afirmar que foi incluído em lista de maus pagadores sem que fosse previamente notificado, não se verifica nos autos a comprovação da alegada inscrição. Observa-se que ao Agravante foi intimado a comprovar a negativação e se ateve a juntar a tela do Registrato do BACEN (ID 61355050). Como bem pontuado pelo Juizo de origem, a tela apresentada pelo Agravante no ID 61355050 não comprova a inserção indevida em lista de restrição ao crédito. Ademais, admitido o inadimplemento, é preciso oportunizar a parte ré a comprovação da notificação. O entendimento do STJ é de que o sistema SCR também possui a natureza de cadastro restritivo de crédito (suas informações podem ser utilizadas pelas instituições financeiras para restringir de alguma forma a concessão de crédito (STJ, 4a Turma, REsp 1365284/SC, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJE 21.10.2014). Não obstante, deve ser analisado no caso concreto se houve a inscrição ou a manutenção indevida de dados do consumidor no referido sistema. Assim, apenas se comprovado que a Agravada incluiu de forma equivocada o nome do recorrente em tal cadastro é que estaria configurada a inscrição indevida. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal desta Corte: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INSCRIÇÃO DE CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL - SCR. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. DEVER DE MANUTENÇÃO DA ANOTAÇÃO POR 5 ANOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO DEVIDA. DÍVIDA EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 7. A Resolução 4.571/2017 do BACEN, que regula o Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR), impõe a inserção de informações relativas a operações de crédito nesse banco de dados, independentemente do adimplemento das operações. Como o SCR é um relatório de todas as relações entre consumidor e as instituições financeiras, não é qualquer informação que seria negativa. No entanto, a informação de que houve prejuízo é evidentemente uma informação negativa sobre consumidor, e costumeiramente caracteriza um impedimento na contratação de novas operações financeiras, ante seu suposto risco de inadimplemento. 8. No caso, o recorrido alega que o recorrente inscreveu operação de crédito como "crédito baixado em prejuízo" no SCR - Sistema de Informação de Crédito do Banco Central, o que, segundo defende, o impedirá de realizar operações financeiras com qualquer instituição. Por outro lado, é incontroverso que o recorrido esteve inadimplente perante o recorrente, que realizou registros no Sistema de Informação de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil - BACEN, e que posteriormente adimpliu seu débito. 9. O artigo 13 da Resolução CMN 5.037/2022 e o artigo 11 da Resolução 4.571/2017 do BACEN estabelecem o dever das instituições originadoras das operações de crédito de comunicar previamente ao cliente que os dados de suas respectivas operações serão registrados no SCR. 10. Nos termos do parágrafo único do artigo 3o da Resolução 4.571/2017 do BACEN, "as informações sobre as operações de que trata este artigo devem ser remetidas ao Banco Central do Brasil independentemente do adimplemento de tais operações." Além disso, o artigo 13 da referida Resolução estabelece a responsabilidade da instituição remetente das informações, dentre outras, de correções e exclusões de informações constantes no SCR. Não obstante tal previsão, não podem ser excluídas informações regularmente inseridas. Sobre o tema, o BACEN, em seu "site", esclarece que "É possível ver que a dívida foi paga quando você consultar o relatório no mês seguinte ao pagamento, por volta do dia 20. Mas, o sistema não limpa o histórico e a dívida continua aparecendo nas datas em que ficou atrasada" (https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/prazo-de-atualizacao-do-relatorio). Diante do dever legal de o recorrente inserir as informações sobre as operações financeiras, seu inadimplemento e posterior adimplemento no Sistema do BACEN, não restaram violados o artigo 39, VII, do CDC ("É vedado ao fornecedor (...) repassar informação depreciativa, referente a ato praticado pelo consumidor no exercício de seus direitos") ou o artigo 42 da mesma lei ("Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça"). Com isso, a conduta do banco, decorrente de seu dever legal de registrar operações de crédito, não pode ser interpretada como cobrança abusiva. Precedente: (Acórdão 1857931, 07351398820238070003, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3.5.2024, publicado no PJe: 17.5.2024). 11. Outrossim, o "site" do Banco Central (https://www.bcb.gov.br/meubc/registrato) esclarece que "o BC não registra suas dívidas como um cadastro restritivo, como fazem o SPC ou Serasa. Então, não é possível tirar o registro de sua dívida pelo BC. O que é possível, no entanto, é pedir a exclusão de todas as informações indevidamente registradas pela instituição financeira". Informa, ainda, que mesmo após o pagamento, o sistema não limpa o histórico e a dívida continua aparecendo nas datas em que ficou atrasada, permanecendo o histórico registrado por 5 (cinco) anos, quando, então, a dívida deixa de aparecer no relatório (https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/periodo-de-consulta-de-dividas-em-atraso). Precedente: (Acórdão 1862366, 07350515020238070003, elator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13.5.2024, publicado no DJE: 23.5.2024). 12. Consoante entendimento do STJ, o sistema SCR possui também a natureza de cadastro restritivo de crédito (suas informações podem ser utilizadas pelas instituições financeiras para restringir de alguma forma a concessão de crédito (STJ, 4a Turma, REsp 1365284/SC, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJE 21.10.2014). Portanto, caso verificada a manutenção indevida de dados do consumidor no referido sistema, impõe-se a responsabilização civil. Entretanto, este não é o caso dos autos, pois apenas se comprovado que o recorrente incluiu de forma equivocada o nome do recorrido nesse cadastro, o que não ocorreu, uma vez que a anotação pautou-se em dívida existente. 13. Portanto, conforme diretrizes do próprio Banco Central, o histórico fica disponível por 05 (cinco) anos, de forma que foge do controle das instituições financeiras a alteração de tais dados. Como se verifica do documento ID 59605782 - Pág. 26, a inscrição como prejuízo foi mantida pelo período de 01/2019 a 09/2023, cujo documento foi emitido em 30.10.2023. Assim, embora conste a inscrição, essa se manteve dentro de período regular. Assim, conclui-se que o recorrente agiu em exercício regular de direito, pois teria ocorrido, de fato, o inadimplemento gerador da inscrição. Logo, o recorrido não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a manutenção de seu nome no referido sistema teria se dado de maneira indevida (artigo 373, I, do CPC). 14. Nesse sentido: "Contudo, o sistema SCR, trata-se de um banco de dados de caráter histórico, não caracterizando nenhum óbice e/ou irregularidade, a indicação, em seu relatório, de débito vencido em relação a período anterior, mesmo após a quitação superveniente pelo devedor, uma vez que seus dados são mostrados de forma mensal e cumulativa, tratando-se, em linguagem simples, de uma "fotografia" do contrato naquela data, a qual é atualizada e modificada mês a mês, sem a possibilidade de apagar as "fotografias" anteriores. Tal sistema, em razão de constituir-se de cadastro de cunho histórico, se diferencia dos demais módulos disponibilizados pelos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERSA). Logo, o adimplemento do débito anteriormente lançado como "débito vencido", por si só, não autoriza que o agente financeiro apague de forma automática aquela indicação registrada de forma válida e regular, a qual permanecerá no histórico do sistema SCR por 60 meses. No SCR, em razão da quitação de dívidas vencidas que apareciam em atraso ou prejuízo, mostrará, no mês subsequente ao pagamento, a inexistência de pendência, ou seja, indica que o cliente não está mais com débito em atraso. Tais informações podem ser acessadas no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil". (Acórdão 1844885, 07351571220238070003, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Relatora Designada: SILVANA DA SILVA CHAVES Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15.4.2024, publicado no DJE: 25.4.2024). 15. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos. 16. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1885882, 07629715720238070016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2024, publicado no PJe: 9/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Desse modo, conclui-se que o Agravante não conseguiu demonstrar a probabilidade do direito alegado, requisito cumulativo para a concessão de tutela de urgência em sede recursal. Além disso, o perigo de dano ao resultado útil do processo também não se verifica nesse juízo de cognição sumária. Cumpre destacar que o pedido liminar se confunde com o mérito do agravo, de modo a constituir uma medida meramente satisfativa. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente tutela liminar requerida. Pelo exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Intimem-se a parte agravada para responder ao recurso. Comunique-se a decisão ao Juízo de primeiro grau. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de julho de 2024 11:21:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador